Tribunal: TJMT
Processo: 0015733-63.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015733-63.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (APELADO), TARCISIO SACHETTI (APELADO), JOSE RENATO FAGUNDES - CPF: 246.443.070-68 (APELADO), ELIO RASIA (APELADO), EUGENIA LEMOS DE BARROS BARBARA - CPF: 306.411.876-53 (APELADO), PAULO JANIO OLIVEIRA DOURADO - CPF: 202.641.513-72 (APELADO), SACHET & FAGUNDES LTDA (APELADO), AGROPECUARIA B & Q S.A. - CNPJ: 08.188.483/0001-01 (APELADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), TONY KLEBER GONSALES - CPF: 537.259.801-87 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS – IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL – VENDA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO OU APRECIAÇAO DO CODIP – VALIDADE E LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A validade e legalidade das
alienações dos lotes da Quadra Industrial 5, do Distrito Industrial, pertencentes ao Município de Rondonópolis, já foi declarada por este Sodalício quando do julgamento do recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 165687/2016 afigurando-se, assim, manifestamente contraditório reconhecer, com base nelas, a prática de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta contra
ADILTON DOMINGOS SACHETTI E OUTROS

(proc. n. 0015733-63.2013.8.11.0003 – Cód. 736375),
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial para a condenação dos Apelados pela prática de ato ímprobo em razão da suposta ilegalidade na alienação de lotes 3, 5 e 6-B, localizados na Quadra Ind. 5 do Distrito Industrial do Município de Rondonópolis-MT.

Em suas razões aduz, em síntese, que a prova dos autos se mostra suficiente para comprovar a prática de ato ímprobo pelos Recorridos visto não ter sido realizada, de forma dolosa, licitação para a venda dos imóveis, tampouco apresentado projeto de viabilização e instalação junto ao Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial - CODIPI e análise e aprovação deste, ensejando enriquecimento ilícito dos envolvidos, danos ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para o fim de condenar os Apelados às penas previstas no art. 12, I, II e/ou III da Lei n. 8.429/92.

Contrarrazões de Eugênia Lemos de Barros Bárbara no Id. 1994600 e seguintes e de Adilton Sachetti, Agropecuária B&Q S.A. e Tarcísio Sachetti no Id. 1994611 e seguintes.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 4838752, opina pelo desprovimento do apelo.

No despacho de Id. 40873994 a Relatora originária, Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, determinou a intimação do Apelante para se manifestar “
sobre a eventual perda superveniente do interesse processual, ante o reconhecimento pelo TJMT, nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária no 165687/2016, da validade e legalidade dos procedimentos adotados na alienação de lotes 3 e 6-B, da Quadra Industrial 5, do Distrito Industrial, pertencentes ao Município de Rondonópolis, sobre os quais se fundam a pretensão nestes autos de condenação por atos de improbidade administrativa
”.

Em atenção à referida determinação, na petição de Id. 41284999 o
Parquet
informou o interesse na apreciação e julgamento do recurso, ao argumento de que não houve análise do “
fato praticado pelos apelados sob a ótica da improbidade administrativa e da consequente grave violação dos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas, de estatura constitucional
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 10 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra

Adilton Domingos Sachetti, Tarcisio Sachetti, José Renato Fagundes, Élio Rasia, Eugenia Lemos de Barros Bárbara, Paulo Jânio Oliveira Dourado, Sachet & Fagundes LTDA. e Agropecuária B&Q S.A. alegando, em síntese, que o primeiro, na condição de Prefeito Municipal de Rondonópolis, teria alienado imóveis públicos (lotes 3, 5 e 6-A,

localizados na Quadra Ind. 5, do Distrito Industrial) às empresas ligadas a sua família (Sachet & Fagundes LTDA. e Agropecuária B&Q S.A., representadas por José Renato Fagundes e Tarcisio Sachetti, respectivamente) sem licitação ou participação do Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial – CODIPI, em conluio com Secretários Municipais (Élio Rasia, Eugenia Lemos de Barros Bárbara e Paulo Jânio Oliveira Dourado).

Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo singular, que concluiu pela inexistência de ilegalidades nas alienações.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente apelo visando o reconhecimento da prática de improbidade administrativa e a condenação dos Apelados às penas correspondentes.

Pois bem. Como consignado pela Relatora originária, a
questão acerca da legalidade da alienação dos lotes da Quadra Industrial 5, do Distrito Industrial, pertencentes ao Município de Rondonópolis, já foi discutida por esta Corte de Justiça nos autos do recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 165687/2016
, que assim restou ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVERSÃO DE BENS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE BEM IMÓVEL. VENDA SEM PRÉVIA APRECIAÇAO DO CODIP. ÓRGÃO CONSULTIVO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇAO A TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. TRANSAÇÃO EFETUADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 4.177/2004. CONTRATO ADMINISTRATIVO UNIFORME. REGRAS PRÉ-FIXADAS. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS CUMPRIDOS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. VENDA COM ENCARGO. DISPENSA. INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADO. IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A Lei Municipal n. 4.177/2004, que dispõe sobre a autorização para alienação de lotes de terra no Distrito Industrial do município de Rondonópolis, vigente à época da realização do negócio jurídico, dispensava a manifestação do referido Órgão Consultivo, de modo que venda dos lotes, doados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 7.996/2003, prescindia a submissão prévia ao CODIPI. A regra constitucional definida no artigo 54, inciso I, a, proíbe o agente político no exercício do mandato e seus parentes, até o segundo grau, de firmar ou manter contrato com o Município. A finalidade do preceito, ao que se afigura, é preservar a integridade do exercício do mandato, afastando situações que poderiam redundar em autofavorecimento incompatível com a moralidade pública. Todavia, nos termos do art. 81, I, in fine, e § 2o da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, a proibição não alcança os contratos constituídos com cláusulas uniformes, ou seja, aqueles cujo conteúdo é predeterminado por um dos contratantes, em que todas as cláusulas são fixadas unilateralmente pela Administração, cujas regras são sempre as mesmas, quaisquer que sejam os demais contratantes. Não há óbice na formalização da cessão de direitos entre a empresa adquirente originária dos lotes alienados pelo município e terceiro cessionário do bem, por ser negócio jurídico entabulado entre particulares, totalmente permitido, desde que, haja anuência do ente político. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U. 0009685-88.2013.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE em 22/01/2020)

Por ocasião do referido julgamento este Sodalício, por maioria de votos, entendeu pela
validade e legalidade das alienações, bem como pela legalidade da formalização do contrato de venda
pelo então Prefeito de Rondonópolis, Adilton Domingos Sachetti, sob o fundamento de que: (i) a

Lei Municipal n. 4.177/2004

(que dispõe sobre a autorização para alienação de lotes de terra no Distrito Industrial do município de Rondonópolis), vigente à época da realização do negócio jurídico, dispensava a manifestação do CODIP e (ii) a proibição do
art. 81, I, in fine, e § 2o da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, que dispõe sobre as contratações vedadas ao Prefeito a partir da posse, não alcança os contratos constituídos com cláusulas uniformes.

No mesmo sentido já havia sido o parecer ministerial acostado aos autos, senão vejamos:

“Da análise dos autos, é possível verificar que a alienação foi em observância aos ditames legais. Isso porque o projeto de instalação do setor da região industrial foi iniciado pelo Estado de Mato Grosso, tendo este outorgado à pessoa jurídica Concremolde Indústria de Pré Moldados LTDA os direitos sobre a área, tendo em 17/02/2002, a referida empresa sofrido cessão e transferência de direitos sobre a área à S. F. Estrutura Metálicas LTDA (posteriormente denominada Sachet & Fagundes LTDA) com anuência da Secretaria de Indústria e Comércio e Mineração do Estado de Mato grosso – SICME.

Ademais, o Estado de Mato Grosso doou ao Município de Rondonópolis, por meio da Lei no 7.996/2003, áreas do Distrito Industrial, e logo depois o ente municipal, através da Lei no 4.177/2004 regulamentou o processo de alienação dos lotes especificamente, trazendo em seu art. 2o e 4o a dispensa de licitação e da análise do CODIPI.”

Insta salientar que o citado acórdão do
RAC n. 165687/2016
transitou em julgado em 18/02/2020.

Ora, a despeito da alegação do Apelante de que a questão não fora analisada sob a ótica da improbidade administrativa, afigura-se manifestamente contraditório declarar, por um lado, a legalidade e validade das alienações e, por outro, reconhecer, com base nelas, a prática de improbidade administrativa, que se constitui, justamente, de uma ilegalidade qualificada.

Dessa forma, considerando que as vendas dos lotes sobre os quais se fundam a pretensão nestes autos de condenação por atos de improbidade administrativa já foram apreciadas por este Sodalício, de rigor o desprovimento do apelo, inclusive como forma de manter a coerência com o entendimento adotado por esta Corte sobre a matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, confirmando a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021